Tribunal: TJDFT
Processo: 0700614-23.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO. MONOCRÁTICA. AÇÃO MONITÓRIA. CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. EMBARGOS À MONITÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVA PERICIAL PRESCINDÍVEL. ABUSIVIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DA COBRANÇA. ALEGAÇÃO. VALOR E PLANILHA DE CÁLCULOS. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A 12% AO ANO. ABUSIVIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INVIABILIDADE. Se a prova pericial se mostra desnecessária, uma vez que estão presentes elementos suficientes ao convencimento, o Juiz pode promover o julgamento da lide com base em outros elementos probatórios, dispensando a produção de perícia contábil, sem que tal medida importe em cerceamento de defesa. A parte embargante deve indicar, precisamente, em que consiste a abusividade existente no contrato firmado com a instituição financeira, pois é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas, consoante disposição da Súmula de no 381, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Nos termos do artigo 702, §2o e §3o, do Código de Processo Civil, quando o excesso de cobrança for fundamento dos embargos, o devedor fica obrigado a declarar o valor que entende correto, apresentando demonstrativo do débito, sob pena de a alegação não ser examinada pelo Juiz. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382, STJ). É suficiente à compreensão do consumidor, no que tange à cobrança de juros capitalizados mensalmente, a previsão no instrumento contratual de taxa mensal e anual divergentes, mormente quando esta última não corresponder ao produto da multiplicação do índice mensal pela quantidade de meses do ano. Verificando-se que a taxa de juros cobrada no contrato é compatível com a média de mercado divulgada pelo Banco Central, não há abusividade a ser declarada. À luz do entendimento consagrado pelo STJ nas Súmulas 30 e 472, a comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis, sendo que a cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. Verificando-se que sobre os encargos e valores cobrados somente incide a comissão de permanência, não há redução do valor perseguido a ser realizada. A norma processual estabelece a possibilidade de fixação da verba honorária com base no proveito econômico buscado pela parte.